Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a ré/apelante confessou que “sustou” o cheque dado como pagamento da cirurgia plástica realizada pela médica autora em virtude de alegado erro médico cometido no procedimento. Contudo, conforme definido nos autos n. 0722144-88.2019.8.07.0001, a médica autora satisfez a obrigação de meio entabulada com a ré no sentido de envidar os melhores esforços técnicos, assistenciais e informativos na execução da cirurgia plástica contratada, razão por que não há que se falar em qualquer inadimplemento justificador do não pagamento da cártula. E disto decorre a conclusão de não ter a ré demonstrado qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, razão por que escorreito o julgamento de procedência da pretensão monitória.

2. Recurso conhecido e desprovido.